Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE RENDA. PENSIONAMENTO A OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, a diminuição dos alimentos fixados judicialmente exige a comprovação de alteração da situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, circunstância não provada nos autos.
2. Recurso não provido.